Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021316-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDERLEY GODOY JUNIOR - CPF: 121.165.788-41 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RIZZO - CPF: 054.214.078-02 (EMBARGANTE), MICHELE APARECIDA VALE LOZANO - CPF: 370.993.428-19 (ADVOGADO), JARBAS INACIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 008.283.371-01 (EMBARGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ANULAÇÃO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DEFINITIVA DA EXECUÇÃO. MERA ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Rizzo em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da citação na Ação Monitória no 1009262-59.2023.8.11.0004 e anular os atos subsequentes, com restabelecimento do prazo para apresentação de defesa. O embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à não fixação de honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento do agravo de instrumento e da consequente anulação da citação e dos atos subsequentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado foi expresso ao afastar a fixação de honorários, com fundamentação clara e coerente com a solução adotada.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários depende de extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado, o que não ocorreu no caso.

6. A nulidade da citação não implica decisão de mérito, mas apenas o retorno do processo ao estágio anterior ao vício, razão pela qual não há honorários a serem arbitrados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fixação de honorários advocatícios em acórdão que reconhece nulidade de citação e anula atos subsequentes, sem extinguir o processo ou reduzir valor executado, não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO RIZZO
e
SIDERLEY GODOY JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra acórdão de ID 320075862 que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1021316-98.2025.8.11.0000, reconhecendo a nulidade da citação realizada na Ação Monitória no 1009262-59.2023.8.11.0004 e anulando todos os atos processuais subsequentes, com restabelecimento do prazo para apresentação de defesa.

Em suas razões recursais de ID 322316860, o Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à não fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, argumentando que o provimento do agravo de instrumento, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a declaração de nulidade da citação, deveria gerar a condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que a legislação e a jurisprudência preveem a incidência de honorários advocatícios no âmbito do agravo de instrumento quando provido para reformar decisão anterior, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, bem como quando há acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ no REsp 1.134.186/RS.

Afirma que o acórdão padece de fundamentação por não explicitar as razões jurídicas que conduziram à exclusão da verba honorária, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão/contradição, com a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado em ID 325181874, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão foi expresso e claro sobre a matéria, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Sustenta que o provimento do agravo de instrumento não resultou na extinção definitiva da pretensão executiva, mas sim na anulação do processo desde o ato citatório inválido, com a reabertura do prazo para apresentação dos embargos monitórios.

Cita precedente do STJ (REsp 1.717.526/MT) que afirma ser incabível a fixação de honorários quando o acolhimento da impugnação não resulta na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o Embargante alega
omissão
e
contradição
no acórdão quanto a não fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, argumentando que o provimento do agravo de instrumento, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a declaração de nulidade da citação, deveria gerar a condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

O acórdão foi expresso ao consignar que (ID 320075862):

"Todavia, não é o caso de arbitramento de honorários como pretendido no recurso, devendo apenas ser restituído o prazo para defesa" (Sic).

Portanto, a questão foi enfrentada de forma clara e objetiva, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, não há contradição no acórdão, pois a decisão de não fixar honorários advocatícios é coerente com a solução dada ao caso, qual seja, a anulação da citação e dos atos processuais subsequentes, com a restituição do prazo para defesa.

O que o Embargante pretende, na verdade, é a reforma do julgado quanto ao mérito da questão relativa aos honorários advocatícios, o que não é possível por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Não obstante, para evitar futuras alegações de negativa de prestação jurisdicional, cumpre esclarecer que a não fixação de honorários advocatícios no caso em tela está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no julgamento do REsp 1.717.526/MT, a Ministra Nancy Andrighi consignou que "
a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para determinar regular citação do recorrente
".

No caso em análise, o provimento do agravo de instrumento não resultou na extinção definitiva da pretensão executiva, mas sim na anulação do processo desde o ato citatório inválido, com a reabertura do prazo para apresentação dos embargos monitórios pelo executado.

Portanto, a decisão de mérito sobre se o cheque de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) é devido ou não permanece pendente de análise pelo juízo de primeiro grau na fase de conhecimento (Ação Monitória).

Portanto, não se trata de hipótese de extinção do cumprimento de sentença por pagamento ou redução do valor executado, mas sim de anulação de atos processuais por vício transrescisório (nulidade de citação), com retorno do processo ao status quo ante à citação nula.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 322316860, mantendo incólume o acórdão de ID 320075862.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025